Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E DA PERÍCIA. EQUIPAMENTOS APREENDIDOS. ACESSO A LAUDOS PERICIAIS REALIZADOS E AINDA NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança criminal, com pedido de liminar, impetrado por advogado em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo responsável por inquérito policial, que indeferiu os pedidos de restituição imediata dos bens apreendidos, de fixação de prazo improrrogável para conclusão da perícia e de acesso integral aos laudos periciais já realizados. Busca a imediata devolução dos bens apreendidos (câmera fotográfica, CPU de computador, pen-drives e adaptador microSD), a fixação de prazo improrrogável para conclusão da perícia e o acesso integral aos laudos periciais eventualmente já realizados, mesmo que ainda não tenham sido juntados aos autos do inquérito.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e da perícia; (ii) comprovação de que os equipamentos apreendidos são imprescindíveis para o desempenho da atividade profissional do impetrante; (iii) permissão de acesso aos laudos, já eventualmente realizados, ainda que não tenham sido juntados aos autos do inquérito; e (iv) possibilidade de restituição dos bens, diante da análise de eventual prejuízo para a apuração dos fatos.
III. Razões de decidir
3. A razoável duração do inquérito policial não se verifica por mero critério matemático, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais também devem ser considerados para as perícias.
4. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do investigado, não em seu escritório, não havendo qualquer prova pré-constituída de que os objetos estejam relacionados ao exercício de sua atividade profissional.
5. A mera exigência de juntada dos laudos periciais aos autos do inquérito para posterior acesso do advogado não afronta direitos constitucionais, conforme preceitua a Súmula Vinculante no 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
6. Os bens apreendidos, que estão sendo periciados, interessam ao processo, diante da possibilidade de a prova a ser extraída dos equipamentos ser relevante para apuração dos delitos, na busca da verdade real, sendo inequívoco o interesse público.
IV. Dispositivo e tese
7. Segurança denegada.